Tribunal: TJSP
Processo: 2170787-57.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Pretensões de natureza infringente. Embargos rejeitado, considerado como efetivado o prequestionamento.